Tribunal: TJES
Processo: 5016281-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016281-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JOSIEL HENRIQUE VIANA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016281-07.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADO:
JOSIEL HENRIQUE VIANA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EXIGIDOS POR LEI. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. MULTA APLICADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7778626) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A requerida opôs embargos (ID 7848110) alegando que o Acórdão padece de vício, pois seria omissão em relação a manifestação às seguintes taxas: cláusula penal, taxa de adesão, seguro de vida e fundo de reserva.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Insta salientar que os embargos de declaração não se prestam a análise de provas e revolvimento de matéria fática. A via estreita dos aclaratórios se presta apenas para os vícios elencados no art.1.022 do CPC.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Extrai-se do Acórdão vergastado:

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o fundo de reserva e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

[...]

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

[...]

No que se refere ao pedido de abatimento do valor pago a título de seguro de vida, verifico que o recorrente autorizou a contratação do referido seguro, a qual restou devidamente demonstrada nos autos pela recorrida.

[...]

Assim, em decorrência da comprovação da efetiva contratação do seguro ao ID. 6816264, entendo que o valor referente ao seguro de vida não deve ser devolvido ao Autor, sendo justificável a sua retenção.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DO ENUNCIADO 125 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 Fonaje). (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5004902-85.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 21 00:00:00 GMT-03:00 2021).(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50049028520208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015.
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)